Tribunal: TJPA
Processo: 0800795-40.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12333 - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800795-40.2022.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

SUSCITANTE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

FISCAL DA LEI: FABRICIO SILVA SOUSA, ALESSANDRA PAES PINHEIRO, ELIAS RODRIGUES SILVA

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ConfJurisd Nº 0800795-40.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE
: JUÍZO DA VARA DE C. AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM - PA

SUSCITADO
: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA – PA

PROCURADORA: DRA. MARIA DO S. M. CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO – PA. VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA – PA COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEVIDAMENTE ESTRUTURADA E HIERARQUIZADA. DECISÃO UNANIME.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E JULGAR PROCEDENTE
o conflito de competência suscitado, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ............. dias do mês de .............................. de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)..............................................................

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO ConfJurisd Nº 0800795-40.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

SUSCITANTE
: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM - PA

SUSCITADO
: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA – PA

PROCURADORA: DRA. MARIA DO S. M. CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos

de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, tendo como suscitante o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado - PA
, e suscitado o
Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba – PA
, objetivando processamento e julgamento da
Ação Penal nº 0006246-34.2020.8.14.0070
, intentada para apurar as práticas delitivas de tráfico de drogas e associação para o tráfico em desfavor dos nacionais ELIAS RODRIGUES SILVA, ALESSANDRA PAES PINHEIRO e FABRÍCIO SILVA SOUSA, denunciados pela Promotoria de Justiça da Comarca de Abaetetuba – PA.

O Juízo suscitado, vislumbrando a presença do conceito de organização criminosa previsto na Lei nº 12.850/2013, determinou o encaminhamento dos autos à Vara competente desta Capital, alegando que caberia a mesma o processo e julgamento do caso ora em questão, conforme Recomendação nº 3 de 30/05/2006 do CNJ.

Por seu turno, o Ministério Público da Capital, por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado - GAECO, suscitou Conflito Negativo de Competência, o qual fora acolhido pelo Juízo suscitante, eis que vislumbrou que a situação ora em análise não apresenta elementos seguros e sólidos para caracterização de organização criminosa e, por conseguinte, não lhe cabe tal competência, remetendo os autos para esta Corte a fim de dirimir o conflito.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e procedência do conflito negativo de jurisdição, opinando que os autos retornem ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba – PA, para competente apreciação e julgamento do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência instado pelo Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado - PA, em relação ao Juízo de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba - PA.

De início, cumpre destacar que o artigo 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013 conceitua e estabelece os elementos necessários para que se possa configurar uma organização criminosa, conforme se pode bem observar:

“(...)Art. 1
o
Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.
§ 1
o
Considera-se organização criminosa a
associação de 4 (quatro) ou mais pessoas

estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente
, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. (...)”
(grifos e negritos meus)

Com efeito, pela leitura do retrotranscrito dispositivo legal, pode se concluir que a formação de
organizações criminosas
é a
associação
de
quatro ou mais indivíduos
em uma
estrutura permanente
e
organizada
, com
tarefas divididas
entres estes integrantes, mesmo que informalmente, com o fito de obter
qualquer proveito
, mediante o
cometimento de infrações
penais de caráter transacionais ou que tenham
pena superiores a quatro anos de reclusão.

Nesse compasso, é necessário observar os requisitos previstos na Lei nº 12.850/2013 para a caracterização da organização criminosa, uma vez que, importante ressaltar que a simples associação não configura crime, sendo garantido pela Constituição Federal o direito à livre associação desde que não tenha fins paramilitares.

Noutras palavras, a nova lei do crime organizado dispõe que para que se caracterize a constituição e organização criminosa, deve se revelar clara a sua estruturação, de forma a restar provada a associação de quatro ou mais pessoas de modo organizado e estratégico, as quais visam a obtenção de um ganho mediante a prática de infração penal com pena superior a quatro anos ou que a infração cometida afete outros países.

No caso “
sub examine”
, pelo que consta do basilar acusatório, e conforme bem destacado pelo Representante do Órgão Ministerial Coordenador do GAECO e pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado - PA, a situação trazida pelo RMPE por ocasião do oferecimento da denúncia, não solidifica o conceito de organização criminosa ao norte mencionada no artigo 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013.

Conforme salientado, e das informações constantes no processo, o denunciado ELIAS RODRIGUES SILVA, apesar de preso, comanda o grupo que faz o tráfico de drogas no bairro da Francilândia, Município de Abaetetuba – PA, composto por sua companheira, ALESSANDRA PAES PINHEIRO, que tem a função de administrar e comercializar o produto entorpecente juntamente com FABRÍCIO SILVA SOUSA, que também é o responsável pela arrecadação do dinheiro oriundo das atividades ilícitas.

De outra banda, o RMPE ao ofertar a denúncia, não atribuiu aos denunciados o crime previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013 e, como bem pontuado pelo Juízo Suscitante no relatório apenso, a autoridade policial não indica a existência de uma associação criminosa nos termos da retromencionada lei, reportando-se, apenas, ao crime de associação para o tráfico do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, não resta cristalinamente configurado, ao menos no presente momento em que se encontra o curso processual, a existência de hierarquia entre os agentes envolvidos, nem tampouco de vínculo associativo para a prática de crimes com estabilidade e permanência, a indicar a existência de uma organização criminosa estruturalmente definida, dividida em escalões de atuação e funções predeterminadas.

Como se vê, não se configuram de modo claro e concatenado todos os elementos indispensáveis para o enquadramento no § 1º, do art. 1º da Lei nº 12.850/2013, os quais, como já dito anteriormente, devem estar adequadamente evidenciados nos autos para ensejar o processamento e julgamento pela Vara Especializada.

Diante disso, colaciono os seguintes julgados desta Corte:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA
VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
DA COMARCA DA CAPITAL E JUÍZO DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
. INQUÉRITO POLICIAL. INFORMAÇÕES QUE DÃO CONTA
DE EXISTÊNCIA DE REUNIÃO DE AGENTES PARA O COMETIMENTO DE CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
, PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
.

1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional, “Convenção de Palermo” e ainda, no artigo 1º da Lei n.º 12.850/2013.
Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc. Se as informações narram o cometimento de crimes em reunião de mais de quatro pessoas, sem as características de organizações criminosas, há delitos cometidos por associação criminosa, previsto em lei geral, o que afasta a competência da Vara Especializada
. 2. CONFLITO CONHECIDO para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS para processar e julgar o feito. (2017.03821276-31, 180.224, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-04)” (grifos e negritos meus)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
.
TRÁFICO DE DROGAS
, ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PROCEDÊNCIA
DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO/PA. VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DEVIDAMENTE ESTRUTURADA E HIERARQUIZADA
.
PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
. UNANIMIDADE.

1. Suscita o Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA o presente conflito de competência para que seja declarado competente para processar e julgar o feito o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

2.
Não se vislumbra de modo claro e concatenado na espécie todos os elementos indispensáveis para o enquadramento no § 1º, do art. 1º da Lei nº 12.850/2013, os quais, devem estar adequadamente evidenciados nos autos para ensejar o processamento e julgamento pela Vara Especializada
.

3. No caso sub examine, pelo que consta do basilar acusatório de fls. 02/60, e conforme bem destacado pelo Representante do Parquet Coordenador do Gaeco na fl. 99 e pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado/PA,
a situação trazida pelo RMPE a quando do oferecimento da denúncia não solidifica o conceito de organização criminosa previsto no art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013.

4. Conforme salientado, e das informações constantes no processo, o denunciado WILKER ANANIAS DINIZ supostamente praticava tráfico ilícito de entorpecentes juntamente com sua companheira ANA MARIA MARTINS DA SILVA, e, eventualmente, acionava os outros denunciados, de modo aleatório, para realizarem a pulverização da droga.

De outra banda, o RMPE, ao ofertar a denúncia, não atribuiu aos denunciados o crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e, como bem pontuado pelo Juízo Suscitante, no relatório de fls. 289/339 do apenso, a autoridade policial indica a existência de uma associação criminosa nos termos da retromencionada lei, reportando-se, apenas, ao crime de associação para o tráfico do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

5. Assim,
não resta cristalinamente configurado
, ao menos no presente momento em que se encontra o curso processual, a
existência de hierarquia entre os agentes envolvidos, nem tampouco de vínculo associativo para a prática de crimes com estabilidade e permanência, a indicar a existência de uma organização criminosa estruturalmente definida, dividida em escalões de atuação e funções predeterminadas
.

6. Portanto, não
resta caracterizado, até o presente momento, uma organização criminosa adequadamente estruturada, contudo, nada impede que com a produção de novas provas no fluxo instrutório, os autos possam ser remetidos para a Vara Especializada, se

comprovados todos os requisitos previstos em lei.

7. Procedência do Conflito Negativo de Competência para determinar competente para processar e julgar o feito a Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram as Câmaras Criminais Reunidas, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em DECLARAR COMPETENTE PARA PROCESSAR e JULGAR O FEITO a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (2018.03670110-05, 195.433, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-09-10, Publicado em 2018-09-11)” (grifos e negritos meus)

Portanto, não resta caracterizado, até o presente momento, conforme ao norte explanado, uma organização criminosa devidamente estruturada, contudo, nada impede que com a produção de novas provas no fluxo instrutório, os autos possam ser remetidos para a Vara Especializada, se comprovados todos os requisitos previstos em lei.

Ante o exposto, pelos fundamentos alhures delineados, julgo
PROCEDENTE
o presente conflito negativo de competência suscitado
,
declarando competente para processar e julgar o feito o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba – PA.

É como voto.

Belém – PA.,

de

de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 01/09/2022